Tribunal: CARF
Processo: 13738.000303/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000303/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.001 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ROGERIO SERODIO SILVA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, os
pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite
legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000303/2008-15
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/11), lavrada em
11/12/2006, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.245,54; ii) dedução indevida de
instrução, no valor de R$ 147,00; iii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
2.500,00; e iv) omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 65.241,29.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.02, alegando o
seguinte:
1. o rendimento recebido do Ministério da Agricultura no montante de R$
24.538,12 se refere à pensão por moléstia grave, recebida de seu irmão incapaz,
Marcelo Serôdio Silva Araújo, interditado por sentença judicial, sendo o interessado
nomeado curador de seu irmão.
2. informa que, o Ministério da Agricultura equivocadamente declarou como
tributáveis os rendimentos recebidos pelo seu irmão no ano de 2004;
3. argui que a fonoaudióloga Vera Lucia Marmelos Ganiel não identificou seu
endereço de consultório porque o seu trabalho foi feito no domicílio do contribuinte;
4. decide , então, fornecer em sua peça defensória o endereço da supracitada
profissional;
5. alega que a comprovação do pagamento realizado a título de previdência
privada e Fapi foi entregue à ARF/Nova Friburgo e que não foram relacionados os
planos de acidente pessoais não dedutíveis;
6. afirma que está reapresentando os comprovantes de despesas com instrução (
documentos 33,34 e 35).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-45.637 (e-fls. 62/68), os membros da 18a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
Com relação à previdência privada, cabe informar que a Lei no 9.250/1995, art.
4o, inciso IV, prevê que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

mensal do imposto, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
...
As normas citadas no enquadramento legal, art. 8o, inciso II, alínea “d” refere-se
a dedutibilidade das contribuições para a previdência oficial, sendo que o artigo 74 do
RIR é a reprodução do artigo acima. Em nenhuma dessas normas existe qualquer
restrição à dedução da contribuição para previdência oficial.
Cumpre informar que, a supracitada dedução está limitada a 12% do total dos
rendimentos tributáveis.
No presente caso, o contribuinte acostou aos autos os recibos de fls.35/46, que
se referem a pagamentos por ele efetuados, ao longo do ano de 2007, ou seja, a ano-
calendário diverso ao que se refere a presente lide. Ademais, não há como se
identificar a que título foram efetuados tais pagamentos.
Note-se que, para serem aceitos os supracitados pagamentos como parcelas
recolhidas mensalmente a título de previdência privada, além de se referirem ao ano
de 2004, caberia ao contribuinte acostar ao presente informe dos recolhimentos feitos
ao longo do citado ano, expedido pelo respectivo fundo de previdência.
Sendo assim, é de se manter a glosada lançada pela fiscalização a título de
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.245,54.
...
Em face do argumento suscitado pelo interessado em sua peça defensória, com
relação à glosa de despesas médicas, no valor de R$ 2.500,00, há que se destacar que a
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
...
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Acrescente-se que, de acordo com o prescrito no art. 44 da Instrução Normativa
SRF n° 25/1996, posteriormente regulamentado pelo art. 46 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, a dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu.
No presente caso, verifica-se que o autuado se limitou a informar o endereço da
profissional Vera Lucia Marmelos Ganiel, sem fornecer os recibos que foram glosados
pela fiscalização da cita profissional.
Consequentemente, não que se analisar o argumento do contribuinte, mantendo-
se integralmente a glosa de R$ 2.500,00.
Do Recurso Voluntário
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
74/75), reapresentando o recibo de despesas médicas e os comprovantes de pagamentos relativos
à previdência privada do ano-base 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constante na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 3.245,54;e a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
2.500,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Previdência Privada e FAPI
O recorrente afirma que toda a documentação foi entregue, checado item por item,
recebida pela Agência, mas reenvia novamente tais documentos.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 6):
Glosa do valor de R$ 3.245,54, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido
do contribuinte...
Valor glosado por falta de comprovação.
No julgado anterior (e-fls. 65), o i. Relator motivou a manutenção das glosas da
seguinte forma:
Note-se que, para serem aceitos os supracitados pagamentos como parcelas
recolhidas mensalmente a título de previdência privada, além de se referirem ao ano
de 2004, caberia ao contribuinte acostar ao presente informe dos recolhimentos feitos
ao longo do citado ano, expedido pelo respectivo fundo de previdência.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

Tal matéria esta devidamente disposta no artigo 74, do Decreto no 3.000/99, in
verbis:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
O interessado traz aos autos comprovantes (e-fls. 35/46) dos recolhimentos
relativos às contribuições para Aplub Previdência, referentes ao ano-base de 2004, portanto
entendo que assiste razão ao recorrente neste ponto.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da dedução com previdência privada.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
O recorrente afirma que toda a documentação foi entregue, checado item por item,
recebida pela Agência, mas que reapresenta a cópia do recibo de despesa médica.
Novamente, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e sua complementação, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 8):
Glosa do valor de RS 2.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram alterados os pagamentos efetuados a Vera Lúcia Marmelos Ganiel para
zero, pelo descumprimento de formalidades essenciais previstas em lei (falta de
endereço do consultório/estabelecimento do profissional, no recibo).
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 66):
No presente caso, verifica-se que o autuado se limitou a informar o endereço da
profissional Vera Lucia Marmelos Ganiel, sem fornecer os recibos que foram
glosados pela fiscalização da cita profissional.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

Agora a base legal para dedução de despesas dessa natureza está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Como visto, o lançamento deu-se pela ausência do endereço do emitente do recibo
e a decisão de primeira instância manteve a infração porque o interessado não juntou o recibo
com a sua peça impugnatória.
Em sede recursal, o recorrente apresenta o recibo de despesas médicas (e-fls. 77),
com a indicação do endereçamento do prestador do serviço médico.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000303/2008-15

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital